Tribunal: TJES
Processo: 0002666-45.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002666-45.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILA VELHA COMERCIIO DE FRIOS LTDA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002666-45.2015.8.08.0035

APELANTES: VILA VELHA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ANALISADO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido e condenou os requeridos ao pagamento de R$ 2.138.620,89 (dois milhões, cento e trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos). Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de prova pericial e da negativa do benefício da gratuidade de justiça sem prévia análise de sua hipossuficiência. Sustentam, ainda, abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil e da não apreciação do pedido de gratuidade de justiça; e (ii) determinar as consequências processuais do reconhecimento da nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial em sentença caracteriza cerceamento de defesa quando a prova foi inicialmente deferida e sua realização foi obstada por indevida exigência de pagamento dos honorários periciais, sem que antes fosse analisado o pedido de gratuidade de justiça formulado desde a contestação.

4. O juiz deve oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência antes de indeferir a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. Caso o pedido seja negado, deve conceder prazo para que a parte arque com os custos da prova requerida.

5. O ônus da prova em ações de cobrança segue a regra do art. 373 do CPC, e não há exigência legal para que o requerido apresente cálculo do valor que entende correto, podendo o requerido valer-se da prova pericial para tanto.

6. A nulidade da sentença impede o julgamento imediato do mérito com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), uma vez que a fase instrutória do processo não foi regularmente concluída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da instrução processual e apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial essencial ao deslinde da causa sem prévia análise do pedido de gratuidade de justiça configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

2. O juiz deve oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência antes de indeferir a gratuidade de justiça e, caso persista o indeferimento, conceder prazo para o pagamento dos custos da prova requerida.

2. O réu em ação de cobrança pode impugnar o valor apresentado pelo autor sem a necessidade de apresentar cálculo próprio, podendo valer-se da prova pericial para tanto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, § 3º; 99, § 2º; 373; 525, § 4º; 702, § 2º; 917, § 3º; 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0000315-84.2015.8.08.0040, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024; TJMG, APCV 5012000-57.2022.8.13.0027, Câmara Justiça 4.0 Cível Privado, Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil, j. 16.12.2024; TJGO, AC 5171540-46.2023.8.09.0051, Quarta Câmara Cível, Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 06.11.2024; TJPR, ApCiv 0004664-25.2021.8.16.0129, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Junior, j. 28.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução processual, inclusive com apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos requeridos.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VILA VELHA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA E OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de cobrança proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
julgou procedente a pretensão autoral,
“para condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.138.620,89 (dois milhões, cento e trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos)”
.

Em suas razões recursais (ID 11619474), os apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada, pois (i) requereram o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita desde o oferecimento da contestação, vindo o pleito a ser indeferido sumariamente por meio da sentença, sem que lhes fosse oportunizada a comprovação da condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Também alegam que (ii) a nulidade decorre do fato de ter sido indeferido o pedido de produção de prova pericial em sentença sob o fundamento de que não houve o adimplemento dos honorários periciais, enquanto encontrava-se pendente de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, o qual também englobaria a aludida verba.

Afirmam que (iii) a sentença também é nula em razão da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial.

Aduzem que (iv)
“a ausência de extratos bancários capazes de demonstrar os lançamentos dos valores contratados que foram efetivamente utilizados pelo cliente poderia ocasionar o cerceamento de defesa, não havendo oportunidade de impugnação em caso de algum lançamento à revelia do contratante”
e que
“o demonstrativo apresentado referente ao período consensual não caracteriza a forma de utilização do capital, cobrança de encargos e nem amortizações de forma precisa, o que indica fragilidade da prova trazida aos autos
”.

Por derradeiro, alegam (v) abusividade das cláusulas contratuais consubstanciadas nos juros remuneratórios, comissão de permanência, IOF em prestações e tarifa de abertura de crédito.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 11619479.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
propôs ação de cobrança em face dos ora apelantes,
VILA VELHA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA
e outros, cujo objeto é a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 2.138.620,89 (dois milhões, cento e trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), quantia inadimplida em contrato de abertura de crédito em conta corrente.

Em sede de contestação (fls. 80/102),
os requeridos pleitearam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
, apresentaram teses defensivas e
destacaram a necessidade de prova pericial
, sob o argumento de que
“não é possível quantificar o exato valor a maior, tendo em vista a ausência de provas documentais capazes de evidencias a forma de cálculo realizado pelo autor, bem como pelo fato de o próprio demonstrativo de conta apresentado não individualizar os lançamentos creditados ou debitados
”.

Após a apresentação de réplica, os requeridos novamente acostaram petição requerendo a realização de prova pericial (fls. 181/182),
o que foi deferido pela Magistrada de Primeira Instância
por meio da decisão de fl. 185, a qual nomeou o perito do juízo.

Em seguida, as partes foram intimadas a respeito da proposta de honorários periciais (fl. 204). Em resposta, os requeridos apresentaram petição às fls. 209/212 na qual
reiteraram que houve pedido de gratuidade de justiça não apreciado, o qual, caso deferido, isenta-os do pagamento da perícia, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC
, subsidiariamente, na hipótese de indeferimento da benesse, impugnaram o valor apresentado pelo perito.

Ato contínuo foi prolatada a sentença objurgada (fls. 214/215), por meio da qual a Magistrada
indeferiu o pedido de prova pericial contábil
sob o seguinte fundamento:

Inicialmente, destaco que indefiro o pedido de prova pericial contábil, uma vez que apesar da parte requerida indicar irregularidades contratuais, a mesma não indicou, por simples cálculo aritmético, o valor que entende correto, apenas requerendo a prova pericial e somente após a juntada da proposta de honorários do perito a parte requerida requereu assistência judiciária gratuita.

Em seguida, a pretensão autoral foi acolhida. Para tanto, foi consignado que “
a parte requerida não juntou aos autos nenhuma prova apta a demonstrar cumprimento integral do contrato, bem como não juntou simples cálculo aritmético do valor que entende correto
”.

Foi em face do aludido pronunciamento que houve a interposição do presente recurso, em relação ao qual entendo ser o caso de conferir-lhe provimento, pelos motivos que passo a expor.

Como dito, quando da oferta de contestação, os requeridos formularam pedido de assistência judiciária gratuita e de realização de prova pericial, no intuito de apurar o real valor a ser cobrado,
a qual,

em um primeiro momento, foi deferida.

No entanto, de forma surpreendente
, a Magistrada sentenciante indeferiu o pedido de realização de perícia em sentença, sob o fundamento de que (i) os requeridos apenas pleitearam a concessão de gratuidade da justiça após a juntada da proposta dos honorários periciais, bem como que (ii)não apresentaram o valor que entendiam correto.

Contudo, a partir do simples relato dos fatos é possível constatar que os requeridos pleitearam a concessão da aludida benesse
desde a contestação,
a qual não fora apreciada pelo Juízo
a quo
.

Ademais,
o simples fato de as partes terem requerido a concessão de gratuidade, em regra, não guarda direta correlação com o deferimento ou indeferimento da prova pericial.
É dizer: as partes não podem ser tolhidas do seu direito à prova pelo simples fato de terem requerido assistência judiciária gratuita.

Notadamente, o procedimento adequado ao caso seria o julgador, na hipótese de entender não estarem presentes os requisitos inerentes à gratuidade, intimar os requeridos para comprovar sua condição de hipossuficiência com fulcro no art. 99, § 2º, do CPC, e, caso o cenário persistisse,
indeferir o pleito, intimando-os para arcar com os honorários periciais, sob pena de não realização da prova por eles pleiteada, nos termos do art. 95, do CPC.

Certamente, não guarda consonância com as regras procedimentais
o indeferimento da prova em sentença sob o aludido pretexto, quando sequer foi oportunizado aos requeridos que arcassem com os honorários periciais.

Igualmente, o segundo fundamento apresentado não converge com o regramento do Código de Processo Civil.

Isso porque o
cálculo do valor entendido como correto apenas é exigido da parte adversa no rito da ação monitória e na fase executiva
, quando há alegação de excesso do valor cobrado. Nesse sentido dispõem os artigos 525, 702 e 917, do CPC:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

[...]

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Noutro giro, não há qualquer exigência semelhante no caso de ações de conhecimento, nas quais vigora a regra do ônus da prova estipulada pelo art. 373, do CPC.
Assim, apresentando a parte requerente os documentos que a fizeram concluir pelo valor devido, pode a parte contrária livremente impugnar o montante, podendo valer-se, inclusive, de prova pericial para tanto.

Assim, se o demonstrativo do débito não é exigido da parte autora para propor ação de cobrança, tampouco pode ser da parte requerida, a qual pode buscar outros meios para demonstrar que o valor apresentado pelo autor está incorreto.

Não se está aqui a afirmar que, em demandas desta natureza, a prova pericial é obrigatória. Por certo, sob a ótica do livre convencimento motivado, o Magistrado segue livre para apreciar a controvérsia e analisar se a prova pretendida é, ou não, pertinente ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, do CPC.
A questão no caso em apreço é que os motivos externados pela Magistrada sentenciante para justificar o indeferimento de prova anteriormente deferida não guardam correlação com as normas que regulam a matéria
.

Na hipótese vertente, o prejuízo decorrente do aludido indeferimento é patente, uma vez que o acolhimento da pretensão autoral foi baseado na tese de que a parte requerida não anuiu com o ônus probatório que lhe competia. Trata-se, portanto, de cerceamento de defesa que enseja a anulação da sentença, conforme reconhece à exaustão a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I. Caso em exame apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os autores alegam ter sofrido danos morais em razão da evacuação emergencial de suas residências por ordem das autoridades competentes.
O juízo de origem considerou que os autores não comprovaram o dano, atribuindo-lhes o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, e apontou a ausência de provas suficientes para a caracterização dos alegados danos morais, especialmente pela falta de produção de prova testemunhal.
II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da falta de análise, pelo juízo a quo, do pedido subsidiário de produção de prova testemunhal feito pelos autores; e (II) determinar as consequências processuais de eventual nulidade da sentença. III. Razões de decidir o cerceamento de defesa se configura quando o juízo deixa de analisar pedido subsidiário de produção de prova, especialmente quando tal prova pode ser essencial ao deslinde da causa.
No caso concreto, os autores solicitaram, em impugnação à contestação e em sede de especificação de provas, o julgamento antecipado da lide com base nas provas existentes, mas, subsidiariamente, requereram a produção de prova testemunhal caso o magistrado entendesse pela insuficiência das provas documentais.

O juízo de origem, ao antecipar o julgamento da lide sem analisar o pedido subsidiário de oitiva de testemunhas, impediu que os autores pudessem produzir prova que poderia ser decisiva para a comprovação do alegado dano moral. A fundamentação da sentença de improcedência, que apontou a falta de provas como razão para o julgamento desfavorável aos autores, revela a necessidade de reabertura da instrução probatória para garantir a ampla defesa e o contraditório.

Em razão do cerceamento de defesa constatado, impõe-se a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja analisado o pedido de produção de prova testemunhal.
lV. Dispositivo e tese nulidade da sentença declarada de ofício. Tese de julgamento:
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o pedido de produção de prova testemunhal, formulado de forma subsidiária, não é analisado pelo juízo. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. V. V. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Preliminar. Cerceamento de defesa. Pedido subsidiário de provas. Impossibilidade. Rejeição. Não cabe ao magistrado proceder a uma análise prévia da suficiência de provas para a procedência da ação, sendo esse ônus atribuído à parte, que deve pleitear pela produção de provas pertinentes e necessárias à formação do magistrado, sem qualquer condicionante. (TJMG; APCV 5012000-57.2022.8.13.0027; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil; Julg. 16/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO APELADO. PRELIMINAR AFASTADA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SEM SANEAMENTO E FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA CASSADA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos constantes do ato judicial impugnado. 2. O artigo 357 do Código de Processo Civil determina que o Juiz deverá, em decisão de saneamento e organização do processo, resolver as questões pendentes e delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão do mérito. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ocorre cerceamento de defesa na hipótese em que há, concomitantemente, o indeferimento de produção probatória requerida pela parte autora, e o julgamento pela improcedência do pedido formulado, por falta de provas
. 3. No caso em apreço,
a sentença de improcedência, proferida sem saneamento do processo e análise do pedido de provas atempadamente requerido, fundou-se na ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, o que evidencia absoluta contrariedade à lógica processual e efetivamente cerceou o direito de defesa da parte autora. Assim, a ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação, implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se assim sua cassação, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes a regular instrução do processo no juízo de primeiro grau, ou seja, uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5171540-46.2023.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; DJEGO 06/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. EMBARGADO. Tese de suficiência de provas para constituição do título executivo. Impossibilidade neste momento.
Julgamento antecipado do feito a despeito de requerimento de produção de provas formuladas pela parte autora. Ulterior sentença de improcedência por ausência de provas. Cerceamento ao direito de defesa. Necessidade de retorno dos autos à origem para abertura de fase instrutória a fim de elucidar pontos obscuros do feito e ulterior valoração do conjunto probatório. Produção de provas que teriam o condão de influir na demonstração dos fatos arguidos pelas partes, não se mostrando, em princípio, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Nulidade constatada de ofício. Precedentes do STJ e deste TJPR. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJPR; ApCiv 0004664-25.2021.8.16.0129; Paranaguá; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst.Osvaldo Canela Junior; Julg. 28/10/2024; DJPR 30/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Caracteriza cerceamento de defesa o reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não oportunizada a respectiva produção delas.
2. Apelação conhecida e provida.

(TJES - AC 0000315-84.2015.8.08.0040, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

Reconhecido o aludido vício que enseja a nulidade do pronunciamento recorrido, restam prejudicados os demais fundamentos do recurso. Por derradeiro, não é possível adentrar no julgamento do mérito da lide com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), justamente porque não houve a regular instrução processual do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução processual, inclusive com apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos requeridos.

Diante da anulação do feito, deixo de redimensionar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2025 às 14:17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55681524022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.